Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-70.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS COM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO PARA UM RÉU. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM RÉU E DESPROVIDO PARA O OUTRO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, nos termos de apelação, somente com base na alínea “c” e “d”, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, analisou-se se a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos e revisou-se a dosimetria da pena aplicada.
2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento da vítima, de testemunhas, de testemunha policial, na prova pericial e na confissão, ainda que parcial, do réu. 2.1. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do motivo fútil e a incidência da causa de diminuição da pena pela tentativa, ademais, há elementos que permitem aos jurados concluírem que um dos réus cometeu o crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido. 2.2 Do que se extrai das provas colhidas e acatadas pelos jurados, tem-se que ambos os acusados concorreram para o delito contra a vítima, cada qual contribuindo com uma ação para o sucesso da empreitada criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância por parte de um dos acusados. 2.3 No que se refere à tese defensiva sobre a ocorrência de legítima defesa, os jurados entenderam o contrário, sobretudo, porque, é possível se perquirir que um dos acusados não se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, para proteger o colega.
3. Quanto às circunstâncias do crime, o fato de os réus terem praticado o delito em análise durante o cumprimento de pena por delito anterior, quando estavam em gozo de saída temporária, é elemento que influiu na gravidade do delito, devendo ser mantida sua valoração negativa. 3.1 Inviável o afastamento das consequências do delito, tendo em vista que a vítima ficou incapacitada para suas atividades habituais por mais de 30 dias e teve de realizar tratamento com fonoaudiólogo para recuperar a fala, a demonstrar que o mal causado pelo crime transcendeu o resultado típico. 3.2 Na segunda fase da dosimetria, para um dos acusados, presente a atenuante da confissão espontânea e configurada a multirreincidência, deve-se conferir preponderância à agravante, mas sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea, razão pela qual agrava-se a pena à razão de 1/12 (um doze avos) e não em 1/6 (um sexto) como procedido pelo juiz sentenciante. 3.3 Impossível a adoção de fração superior pela tentativa quando verificado que o iter criminis foi percorrido substancialmente pelos acusados. 3.4 Pena definitiva de um dos acusados redimensionada e, do outro, mantida.
4. Recursos conhecidos, tendo sido parcialmente provido para um dos réus e desprovido para o outro.